Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. EMBARGOS. REJEITADOS. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido monitório para constituir, de pleno direito, em título executivo judicial a nota promissória apresentada na inicial.
2. A nota promissória, como título de crédito, configura documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e, como regra, completamente desvinculado da relação que lhe deu origem.
3. Contudo, em decorrência das características do factoring, que não envolve simples operação cambial, porquanto inclui também a prestação de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito e administração de contas, nos termos do artigo 15, § 1o, inc. III, alínea "d”, da Lei no 9.249/1995, sob esse prisma, a jurisprudência consolidou o entendimento de a transferência do título não se operar mediante endosso, mas por cessão de crédito, possibilitando a discussão da causa debendi e, por consequência, a oponibilidade de exceções pessoais, conforme disciplinado pelo Código Civil em seu artigo 294 do Código Civil.
4. In casu, havendo elementos suficientes para constatar a prestação de serviços expostos na cessão de crédito e não havendo qualquer elemento impeditivo, afigura-se exigível o débito consubstanciado no título que embasa a demanda.
5. Não há se falar em preclusão pro judicato em matéria probatória, devendo ser prestigiada a busca da veracidade dos fatos alegados. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.